Tribunal: TJDFT
Processo: 0716232-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716232-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: C. S. N. e M. N. PACIENTE: J. B. F. S. AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA - DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por M. N. e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 49.345, em favor J. B. F. S., preso desde 5/6/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, §2o, inciso V e §2o-A, inciso I c/c artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 307/312). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a fundamentação empregada não é idônea, na medida em que o d. magistrado deixou de analisar o cabimento de medidas cautelares alternativas. Para tanto, argumentam que o paciente não ostenta nenhum registro penal em seu nome e não há elementos nos autos a denotar que o paciente pertença a uma organização criminosa, pois existe somente a mera suspeita de que o paciente tenha participado de um único crime. Acrescentam que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita e que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente ao fim colimado. Pontuam ainda que “a decisão não apontou FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal”. Por fim, sustentam que há elevado risco de contaminação do paciente pelo COVID-19, visto que o ambiente carcerário não goza da devida salubridade para a proteção dos detentos. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante os Relatórios Policiais acostados aos autos (fls. 17/25, 30/36, 81/90 e 91/119). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, o paciente foi o responsável por conduzir os assaltantes até a fazenda vítima de roubo, além de buscá-los após a prática da segunda subtração (fls. 19/20), consoante localização indicada por seu aparelho celular (fl. 87). Destaca-se que referidos assaltantes são integrantes de violenta associação criminosa voltada a cometer crimes como: roubo a propriedades rurais, furtos, tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo e, “Conforme relato das vítimas os criminosos demonstram elevada periculosidade em seu modus operandi visto que invadiram a propriedade com armas de fogo, agrediram as vítimas e as manteram em cárcere durante horas. Além disso, os criminosos permaneciam apontado as armas para as vítimas e a todo momento as ameaçava de morte”. (fl. 21). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, com acerto, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que (fls. 307/312): “Segundo as investigações, DANIEL DE MATOS PAIXÃO, MATEUS DE MATOS PAIXÃO (vulgo "Pisca"), DANIEL ANTÔNIO DE CASTRO SOUSA e FERNANDO ROCHA DA SILVA (vulgo "Juninho", ex-funcionário da fazenda), com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, mediante grave ameaça, subtraíram bens da Fazenda e dos funcionários nos dias 12/11/2019 e 03/01/2020 e, portanto, foram identificados como os executores diretos dos roubos. Ademais, com base nos dados da quebra de sigilo telefônico, foi apurado que JOSÉ BETO FELIX DOS SANTOS foi o encarregado de levar os quatro assaltantes (DANIEL PAIXÃO, DANIEL CASTRO, JUNIM e PISCA) até a dita Fazenda e depois buscá-los. Ainda, identificaram JEFFERSON BATISTA TEIXEIRA (vulgo "Jefão) como a pessoa responsável por ocultar as 13 cabeças de gado roubadas na propriedade onde trabalhava, ciente da empreitada criminosa. Além disso, pela quebra do sigilo telefônico, segundo o relatório policial, foram identificados outros integrantes da possível associação criminosa, onde se negociava troca de armas de fogo e drogas, os quais não são alvos da presente representação Assim, dos fatos apresentados, extrai-se elevada gravidade dos delitos imputados aos representados, uma vez que as informações colhidas até então revelam que se trata de uma ação criminosa planejada e ousada, praticada em duas ocasiões distintas, por considerável número de autores, com aparato suficiente para subtraírem animais da fazenda, tudo isso mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, as quais foram abordadas em suas residências, local aonde o cidadão espera estar seguro. Se não bastasse, há indícios de que os representados e outros indivíduos associaram-se para a prática de crimes, reforçando a periculosidade e a necessidade das medidas extremas postuladas (...) Por fim, é oportuno registrar que a pena máxima da infração penal imputada aos representados é superior a 4 (quatro) anos, nos termos do inciso I do art. 313 do CPP), e, ainda, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), em razão das circunstâncias expostas em linhas anteriores, não se revelam suficientes e adequadas”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Convém ressaltar que a alegação dos impetrantes no sentido de que a participação do paciente limitou-se a um único delito, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente e a contemporaneidade da medida. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes, como bem fundamentado pelo d. magistrado a quo. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Além disso, é certo que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a custódia cautelar, notadamente porque o d. magistrado a quo não efetuou qualquer juízo de valor sobre a questão, o que não autoriza qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a matéria, sob pena de supressão de instância. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2020 21:33:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora